Tribunal: TJDFT
Processo: 0751587-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751587-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESTEVES DOS REIS AGRAVADO: WALTER ROGERIO ALMEIDA DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA ESTEVES DOS REIS em face de decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0726047-05.2017.8.07.0001 (instaurado pela agravante em face de WALTER ROGERIO ALMEIDA DUTRA, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “1. A responsabilidade patrimonial inscrita no artigo 789 do CPC recai sobre os bens do próprio devedor. A esposa do executado, por seu turno, não integra o feito e não há justificativa para a pretendida constrição de seu patrimônio, razão pela qual indefiro o pedido. 2. No que se refere ao imóvel indicado em ID Num. 76903011, sua penhora nestes autos foi desconstituída, em sede de embargos de terceiro, em sua integralidade, conforme documentos anexados pela própria credora, ID Num. 76903012, e, diante da resolução da questão em outro feito, nada há a prover quanto ao pedido de penhora do mesmo bem ou de fração dele. 3. Informe o executado quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, e exiba prova de sua propriedade, inclusive, se for o caso, certidão negativa de ônus, no prazo de cinco dias, sob as penas previstas no artigo 774, parágrafo único, do CPC. 3.1. Esclareça, ademais, o executado, no mesmo prazo acima assinalado, acerca do funcionamento e endereço atual da pessoa jurídica PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA &amp;COSTA LTDA – ME, CNPJ 02.826.575/0001-93, em face da penhora de cotas deferida, consoante decisão de ID Num. 65515165.” (ID 76954563, autos originários - grifei). Nas razões (ID 21967745), narra a agravante: - “cuida-se de Ação de Cobrança em face do compromisso de compra de cessão de direitos da chácara ‘Rancho Belga’, localizada no núcleo rural do P.Sul/DF, número antigo 79, hoje o número é 81, [ ]” julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito da autora/agravante a receber o valor de R$ 131.000,00 pelo distrato do ajuste feito; - que iniciado o cumprimento de sentença em 15.3.2019, no valor de R$ 256.334,56, “o executado foi devidamente intimado a cumprir com a sua obrigação, todavia, até a presente data não se dispôs a quitar a dívida, nem sequer apresentou proposta de pagamento e não apresentou bens a penhora”; - que a agravante “usou de todos os meios possíveis para buscar de bens do Agravado, junto aos cartórios do Distrito Federal, Detran/DF, bem como, requereu as pesquisas aos sistemas de Infojud, Bacenjud, Receita Federal, Renajud”; - que a decisão de decreto de penhora sobre o Rancho Belga não teria sido concretizada, dada certificação do oficial de justiça de que o imóvel teria sido dividido em duas partes, e que pertenceriam a terceiros estranhos à lide (“Francisco das Chagas Cândido de Abreu” e “Roberto”); - que, em embargos de terceiro, Francisco das Chagas Cândido de Abreu “confirmou e comprovou a compra de parte da Chácara Rancho Belga”; - que, por outro lado, para frustrar a execução, Roberto seria “laranja” do agravado, razão pela qual “a Agravante requereu ao juízo a quo a penhora da parte restante da chácara RANCHO BELGA 81, (anterior no79) ainda pertencente ao devedor WALTER”, pedido indeferido pela decisão agravada. Diante disso, sustenta que a desconstituição da penhora ocorreu em razão da constrição ter “recaído sobre a totalidade do imóvel”, o que não impediria “uma nova penhora sobre a parte pertencente ao Agravado/devedor”. Aduz que possível realização de pesquisas em nome da esposa do devedor, dadas as “fortes evidências que o devedor tem se esquivado para não cumprir a obrigação”, além de que a cônjuge do agravado “também se beneficiou dos valores despendido no negócio pela credora. Pois, presume-se a existência de copropriedade dos bens parte dos cônjuges”. Argumenta que “todos os bens adquiridos na constância da união estável ou casamento, são de propriedades do casal, em proporções iguais, e em razão disso todos os seus podem os bens do casal responder pelos danos”. Ressalta que “ônus do executado comprovar a impenhorabilidade de eventual penhora (art. 854, § 3o, inciso)” e “ônus dos próprios devedores comprovarem que a dívida contraída não beneficiou a família”. Salienta que, no caso, “encontra-se a assinatura da esposa do Agravado no contrato de compra e venda de direitos possessórios de parte do imóvel, efetuada com o Sr. Francisco, ID 5963598”, o que comprovaria que “a sra. CLAUDEMIRA, na qualidade de esposa do Agravado/WALTER, também fez uso dos valores recebidos”. Afirma que “o E. TJDFT vem entendendo que quando esgotados os meios de satisfação de crédito e haver sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida, são cabíveis medidas excepcionais para tentativa de satisfação do débito”. Alega que satisfeitos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo: “a manutenção da r. decisão agravada irá causar danos de difícil reparação à agravante, haja vista que o indeferimento da penhora de bens em nome da esposa do devedor irá permitir que a agravado e sua esposa, livremente disponham e impedindo a satisfação do crédito, como vêm acontecendo há anos. Além disso, é claramente possível que, cientes do pedido da Agravante/exequente, o agravado e sua esposa tentem se desfazer dos eventuais, buscando de certa forma ‘manter’ seus patrimônios intactos”. Ao final, requer: “a) Seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, sendo deferida a pesquisa de bens em nome da esposa do agravado/Executado para o efetivo cumprimento da obrigação. Em todos os sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros), para localizar bens passíveis de penhora em nome da esposa do devedor CLAUDEMIRA GURGEL DE ALMEIDA DUTRA, portadora do CPF: 018.057.019-67, penhorando o quanto necessário para liquidar a dívida de R$403.523,87 (quatrocentos e três mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), antes mesmo da intimação do Agravado para apresentar as suas razões; b) Seja deferido a penhora da PARTE RESTANTE DA CHÁCARA RANCHO BELGA, No 81, ainda pertencente ao devedor. Precisamente, a parte que fica à direita da entrada do imóvel, onde não há movimentação de cultivo na área; c) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; d) A juntada dos documentos em anexos; e) A intimação do agravado por meio de seu advogado (Dr. JOAO IRANDY VENDEMIATTI – OAB/SP 32.0017), com endereço profissional situado na QE 44 Conjunto H, Guará II – DF, CEP 71070087, telefone: 61 981600309) para que, querendo, apresente contraminuta, após as providências do primeiro pedido acima, “a”. [ ]” (ID 21967745, p. 27 - grifei) Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 10888036, autos originários). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pesquisa de bens em nome da cônjuge do agravado e não decretou penhora sobre a totalidade ou fração do imóvel discutido nos autos originários; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso II e parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Como relatado, intenta a agravante, na presente sede preliminar, concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para deferimento de pesquisa de bens passíveis de penhora “em nome da esposa do devedor CLAUDEMIRA GURGEL DE ALMEIDA DUTRA, portadora do CPF: 018.057.019-67, penhorando o quanto necessário para liquidar a dívida de R$403.523,87 (quatrocentos e três mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos)” Em análise perfunctória, não atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, probabilidade do direito quanto à possibilidade de penhora sobre bens existentes em nome do cônjuge do executado/agravado, que não integrou a lide, que não se revela evidente. Consoante relatado, a agravante alega que infrutíferas as diversas tentativas de localizar bens em nome do executado/agravado para satisfação da dívida exequenda; e que possível a realização de pesquisas em nome da esposa do executado/agravado em razão de evidências de que se furta ao cumprimento da obrigação, bem como pelo fato de que aquela se beneficiou dos valores recebidos em razão do negócio realizado com a exequente/agravante. O Código Civil previu necessidade de outorga uxória entre os cônjuges para a prática de determinados atos da vida civil (dentre os quais, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis), ressalvada a hipótese de estabelecimento de regime de separação absoluta de bens entre o casal: Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação Quanto a regime de comunhão parcial de bens, comunhão universal e a responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal, dispõe o Código Civil: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Capítulo antecedente, quanto à administração dos bens Como se vê, cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. No caso em discussão, agravante que não fez prova cabal de que a dívida executada em face do agravado teria decorrido de patrimônio comum ou mesmo de que o proveito econômico do negócio teria decorrido em proveito do núcleo familiar. E, para além disso, em uma análise preliminar, não há prova do regime de bens adotado pelo agravado e sua esposa, de modo que a assinatura aposta por ambos no contrato de compra e venda de direitos possessórios de parte do imóvel (celebrado com o terceiro Francisco das Chagas Cândido de Abreu), por si só, não é suficiente para inferir o regime de bens adotado pelo casal. Questão, assim, que deve ser submetida ao contraditório nos autos de origem. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução quando não evidenciado que tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, julgados desta Corte: “3 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, mantém-se o indeferimento do pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1219287, 07182050620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal” (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1.Considerando os limites subjetivos, a coisa julgada material afeta apenas as partes que compuseram a lide, não sendo possível em sede de cumprimento de sentença sua extensão. 2. Não é possível a afetação e a expropriação do patrimônio do cônjuge do executado no cumprimento de sentença, tendo em vista que aquela não compôs a lide na ação de conhecimento, sob pena de ofensa ao Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1193295, 07082972220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TurmaCível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora